Tribunal: TJDFT
Processo: 0721261-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721261-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II AGRAVADO: M.A &amp; COMERCIO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II em face da r. decisão (ID 158478112, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movido em desfavor de M.A &amp; Comércio Produtos de Informática, indeferiu pedido de renovação da pesquisa SISBAJUD, na funcionalidade de reiteração automática (“teimosinha”). Alega o Agravante, em síntese, que a última pesquisa foi realizada em agosto de 2019, o que autorizaria a renovação da consulta, conforme entendimento da jurisprudência pátria. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a renovação da pesquisa via SISBAJUD, com reiteração automática programada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A jurisprudência do c. STJ, bem como a desta eg. Corte de Justiça, inclusive deste relator, admite a possibilidade de reiteração da consulta aos bens em nome da parte Executada, por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Todavia, nas razões do Agravo de Instrumento, não há menção à existência de qualquer perigo de dano capaz de ensejar o deferimento do pleito em sede de antecipação de tutela recursal. Registe-se que, embora se trate de execução de cédula de crédito bancário, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos, extrai-se dos autos de origem que, em razão da não localização de bens penhoráveis do Executado, o processo de execução e seu prazo prescricional foram suspensos em 6/12/2019 com término em 7/12/2020 (IDs 50006533 e 51638395, na origem). Portanto, tendo em vista que o prazo da prescrição intercorrente somente se esgotará em dezembro deste ano, não há risco de perecimento do direito do Agravante antes da análise do pleito pelo Colegiado. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator